Tribunal: CARF
Processo: 19515.721344/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721344/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais,
mesmo que sobre a denominação de royalties, por forçado comando
interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Larissa Nunes Girard, Paulo
Régis Venter (Suplente convocado) e Gilson Macedo Rosenburg Filho que negavam provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721344/2017-31
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração de CIDE/REMESSAS, AC
2013/2014/2015 (fls. 254 a 262) lavrado em 21/12/2017, em procedimento de
Fiscalização, e com ciência via postal em 26/12/2017.
O crédito tributário do processo importa em R$ 14.235.527,03, conforme
totalizado a partir dos valores demonstrados abaixo:
(...)
Apenas uma infração foi apontada na autuação (fls. 255), cujo extrato segue
abaixo:
CIDE-REMESSA
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CIDE INCIDENTE
SOBRE REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR
(...)
A infração de dedução indevida de CIDE/REMESSAS é melhor detalhada no
Termo de Verificação Fiscal (TVF), às fls. 221 a 240. Em síntese, os contratos
firmados pela Impugnante, na condição de Licenciada, utilizam o termo royalty de
forma explícita para definir pagamentos devidos a Licenciadora. No TVF, são citados
os termos do contrato que traz esta informação:
2. ROYALTY DA LICENCIADORA
...
6.2 Royalty: Em consideração dos Direitos outorgados para a Licenciada
decorrentes deste Contrato, a Licenciada deverá pagar um valor (“Royalty”)...
...
8.1 Demonstrações Contábeis: Dentro ... A Demonstração deverá apresentar,
além de outras informações contidas nela: (1) Lucros Líquidos mensais e cumulativos
antes dos Impostos de Renda e cálculo de Royalties, e (2) o Royalty mensal e
cumulativo resultante.
Na passagem a seguir do contrato, os direitos são detalhados em questão são
detalhados:
“1. DIREITOS OUTORGADOS: Pelo presente instrumento a Licenciadora
concede à Licenciada e a Licenciada desde já aceita da licenciadora, de acordo com
os termos condições deste Contrato, o direito de (i) projetar, exibir, reproduzir,
transmitir, realizar e distribuir, e (ii) autorizar e licenciar terceiros para projetar,
exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios de distribuição teatral e não teatral
(excluindo distribuição não teatral através de linhas aéreas e navios) em todo o
“Território” (conforme doravante definido), todos esses filmes cinematográficos (
individualmente um “Filme” e coletivamente os “Filmes”, seja, em película ou em
vídeo tape, que a Licenciadora tenha ou venha a ter o direito de distribuir deste modo
desse modo...
Assim, tendo constatado ainda os pagamentos sobre os royalties em questão à
Columbia TriStar Film Distributors Inc. (Estados Unidos) (pessoa jurídica no exterior
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

e distinta da natural criadora da obra), reputou devida a CIDE/REMESSAS sobre os
valores correspondentes.
IMPUGNAÇÃO
Informa a Impugnante que realiza, dentre outras atividades, a distribuição de
filmes, programas de televisão e espaço publicitário de propriedade de empresas
estrangeiras. É licenciada no Brasil para explorar os referidos direitos. Assim,
remeteu ao exterior em períodos dos anos de 2013 a 2015 valores a título de
pagamento de licença para exploração de direitos autorais.
No primeiro ponto, sustenta que a legislação que regula a CIDE não prevê a
remuneração por direitos autorais como hipótese de incidência da mencionada
contribuição.
Para tanto, cita a matriz constitucional da CIDE, que em tese possui 3 (três)
elementos fundamentais: a finalidade a que se destina a contribuição – o que a
diferencia do Imposto –; a atuação estatal no sentido de se atingir tal finalidade; e a
obrigatoriedade de ocorrer na respectiva área em que é instaurada, por necessitar
uma correlação lógica entre o campo de incidência e a atuação estatal. Assim, definir
a área, isto é, o universo de pessoas, bens e relações tomados em consideração pela
norma instituidora da contribuição seria fundamental para determinar o alcance da
incidência tributária, raciocínio a que chamou a Impugnante de referibilidade.
Na vinculação à determinada área da economia, a Impugnante citou ainda os
artigos 218 e 219 da CF/88, que definem objetivos a serem buscados pelo Estado
(bem público, progresso das ciências, etc.) e atuações a serem por ele desenvolvidas
(promoção e incentivo ao desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação
tecnológica. Tais fundamentos diferenciariam a espécie tributária da CIDE daquela
dos Impostos.
No segundo ponto de controvérsia suscitada, sustenta que o Decreto
regulamentador da CIDE (Dec. 4.195/2002), em seu art. 10, traz um rol, no entender
da Impugnante, taxativo, de hipóteses de incidência da contribuição:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2002, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I – fornecimentos de tecnologia;
II – prestação de assistência técnica:
serviços de assistência técnica;
serviços técnicos especializados;
III – serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV – cessão e licença de uso de marcas; e
V – cessão e licença de exploração de patentes.
A expressão usada na lei da CIDE (royalties a qualquer título) teria sido
melhor especificada no Decreto regulamentador, tendo sido substituída por a título de
royalties ou de remuneração, como se observa no caput do art. 10 retromencionado.
Não caberia, portanto, à instância administrativa inobservar o Decreto, em
azão de ser instrumento normativo emitido por órgão hierarquicamente superior.
Como terceiro ponto da controvérsia, alega a existência de uma contribuição
de intervenção no domínio econômico para o campo audiovisual, o CONDECINE, da
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

qual se declara contribuinte. Por ser mais específica, deveria afastar a cobrança de
CIDE/REMESSAS, sob pena de Bis in Idem. Além disso, nos contratos firmados não
teria havido transferência de tecnologia, como requisito previsto no Decreto
4.195/2002. E mesmo o art. 2o da Lei 10.168/2000 exigiria a transferência de
tecnologia:
Art. 2o. Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior,
fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior Assim, sustenta que a expressão
royalties a qualquer título só pode incluir aqueles relativos às matérias tecnológicas.
Que há outras espécies de royalties (e.g. pagamento de exploração de recursos
minerais ou florestais) sobre os quais seria absurdo cobrar uma CIDE-REMESSAS
cuja finalidade é fomentar o desenvolvimento tecnológico.
Por fim, alega inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício, por
haver um equívoco na interpretação do dispositivo legal pertinente no art. 44 da Lei
9.430/96.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CIDE/REMESSAS. PAGAMENTO DE ROYALTIES A RESIDENTE NO
EXTERIOR EM DECORRÊNCIA DA EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
REFERENTES A OBRAS AUDIOVISUAIS.
A lei que instituiu a CIDE/REMESSAS é clara no sentido de tributar o
pagamento de royalties a qualquer título (§2o do art. 2o), não sendo possível,
portanto, interpretá-la de modo a excluir direitos autorais referentes a obras
audiovisuais.
DECRETO REGULAMENTADOR DA CIDE. ROL DE ESPÉCIES DE
ROYALTIES TRIBUTÁVEIS.
O rol de espécies de royalties tributáveis no art. 10 do Decreto 4.195/2002, não
pode ser interpretado como fechado, seja por não haver indicação categórica nesse
sentido, seja por não ser o decreto instrumento hábil para restringir o campo de
incidência tributária descrito na Lei.
INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE CIDE/REMESSAS COM CONDECINE.
INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”.
O fato de o sujeito passivo pagar a CONDECINE sobre os royalties
decorrentes da exploração de direito autoral de obras audiovisuais não o desobriga
de recolher também a CIDE/REMESSAS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo o exercício do controle
incidental de constitucionalidade das normas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo legal,
sujeitam-se à incidência de juros de mora.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando, em síntese apertada que:
- A legislação que regula a CIDE não prevê a remuneração por direitos
autorais como hipótese de incidência da mencionada contribuição;
- A fiscalização simplesmente desconsiderou o Decreto no 4.195/02, que
regulamenta a cobrança da CIDE e lista os contratos que estão sujeitos à incidência
(dentre os quais não se encontra a licença de direitos autorais);
- a CIDE não pode ser exigida com base em qualificação genérica do
contrato, como pretendeu a Fiscalização e, mais ainda, não deve incidir sobre
contratos alheios ao campo da tecnologia e assistência técnica (como, claramente, é
o caso); a CIDE deve estar circunscrita a determinado campo, tanto é assim que a
contribuição de intervenção aplicável ao campo de atividade da Impugnante é a
Condecine.
- a cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da CONDECINE, implica bis in
idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro;
- não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao recurso voluntário para que
o seja negado provimento. Resumidamente, segue a mesma linha de entendimento explicitado na
decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O ponto central da controvérsia reside no cabimento ou não da cobrança de
CIDE/REMESSAS sobre pagamento de royalties a beneficiários no exterior a título de
exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como direito de (i) projetar, exibir,
reproduzir, transmitir, realizar e distribuir, e (ii) autorizar e licenciar terceiros para projetar,
exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios de distribuição teatral e não teatral
(excluindo distribuição não teatral através de linhas aéreas e navios) em todo o “Território”
(conforme doravante definido), todos esses filmes cinematográficos ( individualmente um
“Filme” e coletivamente os “Filmes”, seja, em película ou em vídeo tape, que a Licenciadora
tenha ou venha a ter o direito de distribuir deste modo desse modo..., fato este incontroverso nos
autos e que dispensa a análise contratual.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000,
nos seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
É de se ver que o Decreto no 4.195/02 redefiniu o fato gerador da CIDE-
Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e
exploração de patentes. Não há, no dispositivo acima colacionado, menção a direitos autorais,
como ocorre com o artigo 22 da Lei no 4.506/64.
Não obstante a decisão recorrida tenha afastado do ditames legais previstos no
Decreto no 4.195/02, sob a justificativa de que a lei deve prevalecer para fins de incidência da
CIDE, fato é que referido Decreto também é fonte de normas, as quais, em regra, são inseridas
no sistema jurídico para serem observadas (art. 84, IV, CR/88).
Com efeito, se o Decreto no 4.195/02 especificou o alcance de lei a ele
preexistente (Lei no 10.168/00, com redação dada pela Lei no 10.332/01), assim o fez
objetivando sua fiel execução, devendo, assim, ser devidamente observado.
In casu, a Lei no 10.168/00 instituiu CIDE “destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação”. Originariamente, esta
era “devida pela pessoa jurídica [i] detentora de licença de uso ou [ii] adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como [iii] aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o).
A Lei no 10.332, de 19.12.2001, por sua vez, alterou a redação do §2o deste
supracitado art. 2o da Lei no 10.168/00, de forma que, a partir de 01.01.2002, tal CIDE passou a
“ser devida também pelas [iv] pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes
ou domiciliados no exterior, bem assim pelas [v] pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior” (art. 2o, §2o).
Ocorre que, após referida lei já estar em vigor, foi editado pelo “PRESIDENTE
DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a",
da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000”, o
Decreto no 4195, de 11.04.2002.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Referido decreto, prevê que a contribuição incidirá sobre as importâncias
remetidas a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos contratos que tenham por objeto as materialidades objetivamente elencadas.
Com isso, a partir das normas jurídicas gerais e abstratas introduzidas pelo Poder
Legislativo no ordenamento jurídico nacional, o Poder Executivo, no processo de positivação do
direito, delimitou o alcance daquelas mesmas normas, mediante a introdução de novas normas.
E, justamente em efetivação dessa sistemática, pôde a Fiscalização, a partir das
normas decretais já menos gerais e abstratas, chegar a uma norma individual e concreta, que é
justamente a que se extrai do lançamento tributário ora impugnado. E, justamente para ser
formal e materialmente válido, o lançamento precisa estar em estrita sintonia com os decretos; os
quais, por sua vez, precisam estar respaldados pelas leis; devendo estas, por fim, estarem
fundamentadas na Constituição. A regularidade da cadeia normativa é que, em última
instância, assegurará a legitimidade do próprio ato administrativo de aplicação oficiosa da lei.
Se todas essas colocações são válidas, simplesmente não poderia a Fiscalização,
pretender desconsiderar uma norma decretal, sob o fundamento de que esta estaria reduzindo ou
limitando o alcance da lei, ao especificar “as situações a serem consideradas para o fato
gerador”. Ora, tal função do decreto não é só permitida pelo ordenamento jurídico, como
assim é desejável que seja, já que importante meio para redução da insegurança jurídica e
especificação dos comandos legais, dando-lhes concretude.
O i. professor Luís Eduardo Schoueri1, leciona que o art. 10 do referido Decreto
no 4.195/2002 se trata de “ato administrativo apto a aclarar o amplo sentido da expressão
“royalties a qualquer título” utilizada na Lei no 10.168/00”, nos seguintes termos:
“Atua assim o Decreto no 4.195/2002 como um regulamento executivo
destinado a explicitar o espírito da deliberação legislativa, desdobrando seus
mandamentos, de modo a facilitar-lhes a aplicação. Trata-se [...] de um ato
administrativo apto a aclarar o amplo sentido da expressão “royalties a qualquer
título” utilizada na Lei no 10.168/00 (alterada pela Lei no 10.332/01), determinando-
lhe o verdadeiro sentido.
Assim, o Poder Executivo, ao editar o referido Decreto, deixou claro que o
conceito de royalties para fins de CIDE é singular, delimitado às hipóteses
enumeradas pelo art. 10 deste dispositivo. Adotou-se, portanto, uma das possíveis
interpretações válidas do conceito de royalty, especificamente aquela que se coaduna
com a finalidade da CIDE.”
Esta nobre função dos decretos, ou seja, de desnudar o comando legal efetivo,
especificando-o, justamente para lhe dar concretude a aplicabilidade, não passou despercebida
inclusive pelo legislador tributário, como é o caso do ditames previstos no art. 100 do CTN que:
a) coloca os decretos ao lado das leis e dos tratados e convenções
internacionais;
b) lista as normas complementares (ou seja, atos normativos; decisões de
jurisdição administrativa; práticas administrativas e convênios); e

1 CEZAROTI, Guilherme; SCHOUERI, Luís Eduardo. A Cide-Royalties e as remessas por licença de distribuição e
comercialização de programas de computador. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 130. São Paulo:
Dialética, p. 50.

Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

c) prevê ainda, em seu parágrafo único, que: “A observância das normas
referidas neste artigo [leia-se: normas complementares] exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo.”.
Ignorar a previsão contida no Decreto no 4.195/2002 a respeito dos contratos sem
transferência de tecnologia para trazer essa modalidade ao âmbito de incidência da CIDE implica
em evidente ofensa ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, que assim prevê:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;"
A função de destaque exercida pelos decretos em matéria tributária, há muito não
passou despercebida por Eros Roberto Grau2, Professor Titular da USP e Ministro do STF, que,
apesar de negar aos decretos o mesmo patamar das leis e dos tratados internacionais, a eles
reserva posição de destaque, afirmando categoricamente que, em situações como a presente,
“não pode o sujeito ativo da obrigação [cobrar] qualquer oneração, seja a título de
penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo”, é ver:
“Os decretos do Poder Executivo são costumeiramente definidos pela doutrina
como espécie de fonte principal, ao lado das leis ordinárias e dos tratados e
convenções internacionais. Observada, porém, a limitação que é posta ao seu alcance
e ao seu conteúdo, verificaremos que, na verdade, não podem eles ser colocados ao
seu lado daquelas fontes. Por outro lado, é certo também que, nos seus efeitos, os
decretos são inteiramente distintos das normas complementares que configuram as
chamadas fontes secundárias, assim denominas pela doutrina. Sensível a estas
distinções e às suas peculiaridades, FABIO FANUCCHI procura demonstrar que,
efetivamente, os decretos do Poder Executivo ocupam uma posição intermediária
entre as fontes principais e as fontes secundárias. Isso porque, por um lado, não
criam vinculações de natureza tributária – tal como os fazem as fontes principais – e,
por outro, como veremos, os seus efeitos são diversos daqueles gerados pelas fontes
secundárias. De fato, se o particular vier a proceder de acordo com uma disposição
que seja contrária à lei, beneficiando-se, no futuro, apurado que o procedimento foi
ilegal, mas cometido com fundamento em disposição equívoca constante de decreto,
não poderá o sujeito ativo da obrigação cobrar-lhe qualquer oneração, seja a título
de penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo. Situação diversa é a que
ocorre em relação às normas complementares, dado que, se um particular vier a
proceder de acordo com disposição delas constante e posteriormente se apurar
conflito entre tal disposição e aquela definida pela lei, ficara sujeito ao ressarcimento
do valor do tributo ao sujeito ativo, ainda que não seja possível a sua oneração
através da imposição de penalidade, de cobrança de juros de mora e de atualização
do valor monetário da base de cálculo do tributo. Estas circunstâncias, pois, que
peculiarizam os decretos do Poder Executivo, para distingui-los tanto das fontes
principais quantos das fontes secundárias, é que, na observação de FABIO
FANUCCHI, os colocam em uma posição específica, entre as fontes principais e as
fontes secundárias, o que implica sejam definidos como espécie de fonte
intermediária, entre ambas.”.
Em decorrência, ainda que o Contribuinte tenha – em tese – incorrido em situação
fática abarcada por interpretação possível da lei tributária, mas que, ao mesmo tempo, esteja fora

2 GRAU, Eros Roberto. Conceito de tributo e fontes do direito tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária,
Instituto Brasileiros de Estudos Tributários, 1975, p. 53-54.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

do âmbito de incidência de disposição regulamentar sobre o tema, não estará sujeito à exação
tributária. O que se explica, inclusive, pela força vinculativa da manifestação presidencial no
âmbito da administração pública e a fortiori da própria Fiscalização tributária.
Vê-se, portanto, que não há qualquer irregularidade na sistemática adotada
pelo Decreto no 4.195/02 ao especificar conceitualmente as hipóteses de incidência
tributária da CIDE instituída pela Lei no 10.168/00.
Transportando, pois, todas essas conclusões jurídicas para o caso presente, pode-
se afirmar com convicção que, para que a autuação fiscal exigisse legitimamente a CIDE
sobre as remessas autuadas, precisaria comprovar que os contratos relacionados a tais
remessas se enquadrariam em alguma das cinco hipóteses previstas no art. 10 do Decreto
no 4.195/02.
Isso, todavia, não é feito em momento algum. E, em verdade, ainda que a
Fiscalização assim pretendesse, facilmente se constataria que a materialidade autuada, ou seja,
licenciamento de conteúdo de programação –, não se enquadra em qualquer das 05 hipóteses do
referido art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Quanto ao inciso I, a aquisição de conteúdo de programação não envolve, em
nenhum de seus aspectos, a transferência de tecnologia, já que apenas é cedido o direito de
transmissão da programação aos assinantes.
Por outro lado, também não há que se falar em prestação de assistência técnica e
administrativa ou serviços técnicos (incisos II e III), já que estas materialidades compreendem
serviços de consultoria e assessoramento que envolvam conhecimento especializado de quem os
presta, predominantemente exteriorizados através de técnicos, desenhos, estudos ou instruções.
Por fim, os valores autuados nada têm a ver com cessão e licença de uso de
marcas ou exploração de patentes (incisos IV e V), restando evidenciada, portanto, por um lado,
a impossibilidade de se exigir validamente da Recorrente qualquer valor a título de CIDE-
Remessa sobre tais materialidades.
Vale lembrar que o rol contido no Decreto 4.195/02 não é exemplificativo. Pela
própria natureza e finalidade dos Decretos, que consistem em regulamentar uma situação
prevista em lei, não lhes é permitido trazer conceitos ou previsões novas, nem ampliar aquelas já
existentes. Portanto, os contratos mencionados no Decreto 4.195/02 são taxativos e a sua
interpretação deve ser feita de acordo com o que se encontra expressamente previsto no texto
legal.
Ao examinar matéria idêntica à aqui examinada, este Conselho de Contribuintes já
pronunciou sobre a inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, e a impossibilidade de cobrança da
CIDE-Tecnologia sobre o pagamento de direitos autorais:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002. Não incide a contribuição nas remessas de royalties decorrente de
direitos autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua
incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação
pela Lei 10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência da
contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO INCONTROVERSO. Não
guardando qualquer questionamento, no Recurso Voluntário, sobre a parte do
lançamento de ofício referente à cobrança de CIDE-Remessas sobre pagamento ao
exterior por serviços técnicos, restou incontroverso o crédito lançado. (Acórdão n.
3401-003.833, julgado em 28 de junho de 2017)
***
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não
incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o
tratamento dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência do Decreto regulamentar.” (Acórdão n. 3401-003.802,
julgado em 25 de maio de 2017)
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ANO-CALENDÁRIO : 2002
CIDE. Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/ Royalties, instituída pela
Lei n.o 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n.o 4.195/2002.
(...)” (Acórdão no 301-34.753, de 12/11/2008).
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador : 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002 CIDE/ ROYALTIES
–DIREITO AUTORAL- NÃO INCIDÊNCIA. A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no
10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02 (...)” (Acórdão
no 302-38.763, de 05/10/2007).
No voto condutor do Acórdão no 302-28.763 lê-se o seguinte:
“Não há qualquer transferência de tecnologia, que constitui o âmago da
exação prevista no artigo 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que
justifique a incidência da CIDE nestes autos (...)
Ademais, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamenta a Lei no 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de cálculo da
CIDE incidente sobre royalties remetidos ao exterior, verbis:
(...)
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a
constitucionalidade do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua
atividade vinculada, aplicar seus comandos legais enquanto não houver sua
revogação ou decisão judicial em contrário. (...)” (original sem destaques).
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Recentemente, esta turma de julgamento, em caso análogo ao presente (PA
16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud),
afastou a incidência da CIDE sobre operações envolvendo pagamento à exploração de direitos
autorais nos seguintes termos:
- O contrato e os pagamentos à Brasil Distribuition.
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela
Embargante à Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os trechos
relevantes do relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança da CIDE em
relação ao referido valor:
“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil Distribution,
LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e oito mil e
quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a título de rendimentos de espécie
decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de transmissão de programas televisivos
(...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em língua
inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de propriedade intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à licenciante
estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial (distribuição, mediante transmissão
de sinais eletromagnéticos) de obra audiovisual ou cinematográfica cuja propriedade
intelectual pertence à licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento realizado pela
SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil Distribution, LLC”, USA, na
importância de R$ 10.258.417,93 (...) correspondeu ao valor de royalties.
(...)
Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três
centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração
de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), conforme cópia do contrato de liquidação de câmbio às fls. 626 e cópia
do contrato de licença às fls. 637 a fls. 656, conforme o seu cabeçalho (livre tradução
para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de 2004,
resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC (" Licenciante ")
concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva para distribuir os Serviços
(conforme definido abaixo).
Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment Television,
Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por cabo e
MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas DTH Autorizados
dentro do Território Autorizado.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são os
sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N°
10.168/2000, nos seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos (livre
tradução para o português):
Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir, entregar,
exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para um Sistema Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
(a) Até a presente data e até o final do Prazo, o Licenciado continuará distribuindo o
Warner Channel e a Sony Entertainment Television ( i ) no Nível Básico do Licenciado
(atualmente conhecido comercialmente como Nível Master e / ou Nível Familia ) por cabo e
MMDS através dos sistemas autorizados por cabo e MMDS e (ii) na camada básica do
licenciado (atualmente comercialmente conhecida como ' camada master ou camada Sky
Familia ) no DTH através dos sistemas autorizados DTH. "
O termo " Camada Básica " significa que certa camada única de serviços de programa
distribuídos pelo Licenciado que possui o maior número agregado de assinantes Residenciais,
excluindo a Camada da Linha da Vida e a Camada Mini-Básica (atualmente conhecida
comercialmente como a Camada Padrão ). O termo " Mini-Basic Tier" significa um pacote de
serviços do programa que o Licenciado oferecerá aos assinantes dos Sistemas Autorizados por
um preço e que será mais barato que o pacote de serviços do programa incluído no Basic Tier.
O termo " Nível da linha da vida " significa um pacote de serviços do programa oferecidos tq
1• Assinantes por um preço menor do que a do Nível Básico e Mini Básico Nível e que é
composta somente daqueles brasileira noh -pan - canais regionais conhecidas como "canais
de utilização livre necessário” para ser distribuído por cabo Autorizado Sistemas nos termos
do artigo 23, o item “I” da Federal brasileira Lei n ° 8.977, de 6 de janeiro de 1995. Se a
qualquer ti me durante o Prazo da taxa de penetração (expressa em percentagem) de
assinantes de Nível Mini-Basic para total de assinantes do Licenciado OU os sistemas
autorizados excederá 20% (20%), o Licenciado deverá distribuir os Serviços como parte do
Nível Mini-Básico. Além disso, se a qualquer momento durante o Prazo, haverá mais de seis
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

(6) serviços de programas pan-regionais incluídos no Tier Mini-Basic, o Licenciado deverá
ser obrigada a distribuir os serviços como parte do Nível Mini-Basic. . -. '
b) Mediante um sistema de cabo e MMDS Autorizado: ( i ) tornar-se totalmente digital
(entendendo-se que os sistemas MMDS listados como “MMDS Digital” oh Anexo A deste
instrumento será considerado para ser totalmente digital para efeitos do presente número), ou
( ij ) ao lançar serviços digitais em uma rede de 750 MHz ou superior, o Licenciado
distribuirá por meio desse Sistema Autorizado a Cabo e MMDS: (x) O Canal Histórico no
Nível Básico do Licenciado e (y) A&E Mundo e E! Televisão de entretenimento oh o pacote de
serviços de programas de televisão distribuídos pelo Licenciado no Território que possui o
maior número de assinantes após o Nível Básico (o “ Nível Básico Estendido ” ) ' ■
(atualmente conhecido comercialmente como Nível Avançado ou SKY Total camada), desde
que no caso de (ii) acima, s ssas chanriels deve só- ser fornecida para os assinantes digitais de
tal cabo e MMDS autorizados do sistema, e entendendo-se que Licenciado pode distribuir
esses serviços em analógica no cabo e Sistemas Autorizados MMDS nos respectivos níveis
especificados neste parágrafo, a qualquer momento durante o Prazo. "
c) Imediatamente após qualquer cabo e MMDS autorizado. O sistema que inicia
serviços digitais em uma rede de 550 MHz ou superior distribuirá o The History Channel na
camada básica do licenciado . através desse cabo e sistema autorizado MMDS; desde que o
Canal Histórico só seja fornecido aos assinantes digitais de tal Sistema Autorizado a cabo e
MMDS, e a ele. sendo entendido que o Licenciado pode distribuir os. Canal Histórico em
analógico em tal Cabo e Sistema Autorizado MMDS, a qualquer momento durante o Prazo.
(...)
O Licenciado notificará o Licenciante da capacidade de rede representada por
qualquer Sistema Autorizado da New Cable e MMDS como sendo a capacidade de rede desse
sistema, na data em que ele se tornar um Novo. Cable e MMDS Authorized System, e esse novo
Cable e MMDS Authorized System z serão adicionados ao Anexo A deste documento em
conformidade. •
d) Até 1 de novembro de 2004, o Licenciado começará a distribuir o The History
Channel no Nível Básico do Licenciado em DTH através dos Sistemas Autorizados DTH.
e) Até 1o de março de 2005, o Licenciado começará a distribuir o A&E Mundo e o E!
Televisão de entretenimento no Extended-Basic
Nível (atualmente conhecido comercialmente como nível Avançado ou Sky Total) no
DTH por meio dos Sistemas Autorizados DTH. "
f) O Licenciado concorda que, exceto para o Nível da linha da vida e o Mini . Camada
Básica, ele não distribuirá um pacote de serviços do programa para
Assinantes residenciais em qualquer nível que seja mais baixo ou mais barato que o
Nível Básico. ,
g) O Licenciante deve fornecer ao Licenciado todos os decodificadores de cabeçalho
necessários para iniciar o The History Channel, o A&E Mundo e o E! Televisão de
entretenimento da maneira contemplada neste MOU e concederá ao Licenciado um crédito no
valor igual a 50% (cinquenta por cento) de todos os custos, impostos, direitos e taxas
relacionados à importação • desses decodificadores pelo Licenciado ("Impostos de importação
"), desde que o Licenciado forneça ao Licenciante originais ou cópias autenticadas da
documentação comprovando o pagamento total pelo Licenciado desses Impostos de
Importação e a respectiva data de pagamento. No caso de rescisão deste MOU, o Licenciado
retornará imediatamente esses descodificadores de headend ao Licenciador (em Despesa do
Licenciado se o término for causado por uma violação pelo Licenciado e às custas do
Licenciante se o término for causado por uma violação pelo Licenciante ou no final do Prazo
em caso de não renovação).
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do
Decreto n° 4.195/2002.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.909 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721344/2017-31

Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação
aos os pagamentos à Brasil Distribuition.
Neste cenário, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos
pagamento feitos no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
incidência da CIDE sobre os pagamento feitos no exterior à titulo de exploração de direitos
autorais de obras audiovisuais objeto do presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital